Tribunal: TJBA
Processo: 8000088-03.2021.8.05.0081
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000088-03.2021.8.05.0081

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: AGOSTINHA BARBOSA PUGAS

Advogado(s)
:
EDUARDO MARTINS VIEIRA, CARLEANDRO PEREIRA LISBOA ARAUJO

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO E INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. CONSUMIDORA ANALFABETA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DÉBITO ENTRE AS PARTES
. RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ENCARGO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO, A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DOS ACÓRDÃO PROFERIDOS NO EAREsp 600.663/RS, 622.897/RS, 676.608/RS, 664.880/RS E 1.413.542/RS E SIMPLES ANTERIOR A ESSA DATA. COMPENSAÇÃO DE VALORES INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO
.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
n.º
8000088-03.2021.8.05.0081
,
em que figuram como Recorrente
AGOSTINHA BARBOSA PUGAS

e Recorrido
BANCO PAN S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por maioria de votos,

em
CONHECER DAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Relator designado
.

Sala de Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

Relator designado